Tribunal: TJDFT
Processo: 0730611-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0730611-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO MACIEL DIAS AGRAVADO: RENATO MACIEL DIAS, FRANCISCO DA CUNHA FREIRE JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por RONALDO MACIEL DIAS contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação cível n.o 0730363-51.2023.8.07.0001, proposta em desfavor dos agravados, indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Em face do pedido de ID n.o 49400685, proceda a Secretaria à baixa do nome do segundo agravado, FRANCISCO DA CUNHA FREIRE JÚNIOR, do polo passivo da demanda, conforme solicitado. Ato contínuo, prossiga-se com a intimação da parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador